Tribunal: TJDFT
Processo: 0705900-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. DEPUTADOS FEDERAIS. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. SANÇÃO DE SUSPENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual se deferiu parcialmente a medida de urgência postulada, para manter, em relação aos deputados federais Agravantes, a sanção disciplinar aplicada por partido político.
2. Não prospera a preliminar de não conhecimento do recurso, sob argumento de que a matéria impugnada é relativa a questões interna corporis do partido, se o inconformismo é amparado no argumento de violação das disposições estatutárias da agremiação política.
3. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. Em juízo sumário de cognição superficial, próprio do agravo de instrumento em que se analisa tutela de urgência, não se vislumbrando vício nas notificações realizadas no âmbito de procedimentos disciplinares e tampouco nos votos proferidos mediante procurações, ante a previsão estatutária, deve ser indeferida a medida de urgência com finalidade de suspender as sanções aplicadas, por não caracterizada a probabilidade do direito.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.